Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
MENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFISSÃO. NOVA REDAÇÃO SÚMULA N. 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve ilegalidade na busca domiciliar; (ii) se há provas suficientes para a condenação; (iii) se o acusado faz jus à atenuante pela confissão espontânea ou à causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1. As circunstâncias em que apurada a conduta do réu denotam a legitimidade da busca feita no domicílio, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 3.2. A busca domiciliar não ocorreu de forma aleatória, mas foi baseada em circunstâncias prévias que justificaram o ingresso dos policiais na residência.
4. As declarações judiciais das testemunhas policiais, o depoimento extrajudicial do usuário, os arquivos de mídia anexados aos autos e os petrechos da traficância localizados na residência do acusado não deixam dúvidas sobre a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça alterou a redação da Súmula n. 630 e passou a admitir a incidência da atenuante da confissão quando o acusado admite a posse de drogas para consumo pessoal. 5.1. Segundo a nova orientação do STJ, a redução pela confissão deve ser aplicada em grau inferior quando o acusado admite a posse da droga para consumo pessoal. 5.2. Tendo em vista que a atenuante deve incidir em proporção inferior, não se admite a compensação integral com a agravante da reincidência, como seria de praxe, sendo hipótese de compensação parcial.
6. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) em proporção inferior (nova redação da Súmula n. 630 do STJ) e, consequentemente, reduzir a pena para 5 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 541 dias-multa, à razão mínima.